Tribunal: TJPA
Processo: 0801509-44.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801509-44.2020.8.14.0008

APELANTE: MARIA DE NAZARE MORAES PANTOJA

APELADO: JOSÉ ANTÔNO MORAES PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0801509-44.2020.8.14.0008

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA

APELANTE:

MARIA DE NAZARE MORAES PANTOJA

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO PARÁ

APELADO(A):

JOSÉ ANTÔNO MORAES PANTOJA

ADVOGADO:
RAIMUNDO REIS DE ALMEIDA – OAB/PA 15.967

RELATOR: Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR E ESBULHO COMPROVADOS. PROPRIEDADE NÃO DISCUTIDA EM DEMANDA POSSESSÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria de Nazaré Moraes Pantoja contra sentença de improcedência proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena em Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar movida contra José Antônio Moraes Pantoja.

A apelante alegou ser possuidora legítima do imóvel situado à Rua Capitão Tomé, 94, bairro Centro, Barcarena, tendo adquirido a posse por doação em 2000. Sustentou que foi expulsa da residência pelo apelado, seu filho, no final de 2019.

O juízo de origem julgou improcedente a demanda por ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho.

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, considerando que os elementos nos autos demonstram a posse da apelante e o esbulho praticado pelo apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia reside em apurar se a apelante comprovou os requisitos necessários para a reintegração de posse, quais sejam: posse anterior, esbulho praticado pelo apelado e a tempestividade da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O Código de Processo Civil, em seus arts. 561 e 558, estabelece que a reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior, do esbulho e da tempestividade do ajuizamento da ação.

A análise dos autos revela que:

(i) A apelante demonstrou posse anterior mediante contrato de compra e venda datado de 1997 e faturas de consumo do imóvel em seu nome até 2019.

(ii) O esbulho ocorreu em novembro de 2019, sendo comprovado por medida protetiva deferida em favor da apelante e boletim de ocorrência.

(iii) A ação foi ajuizada em novembro de 2020, dentro do prazo legal para o procedimento especial.

Em ações possessórias, não se discute propriedade, mas apenas posse. A alegação de domínio pelo apelado deve ser debatida em ação própria, não interferindo na análise da posse.

Demonstrados os requisitos legais, a improcedência da ação pelo juízo de origem não se sustenta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido. Determinada a reintegração da posse em favor da apelante, fixando-se prazo de 30 dias para desocupação voluntária, sob pena de mandado judicial.

Tese de julgamento: “A comprovação da posse anterior e do esbulho, nos termos dos arts. 561 e 558 do CPC, assegura ao autor o direito à reintegração de posse, sendo a propriedade do imóvel matéria a ser discutida em demanda própria.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DE NAZARE MORAES PANTOJA ,

nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar, que move em face de
JOSÉ ANTÔNO MORAES PANTOJA
, diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, que julgou improcedente os pedidos autorais.

Em sua exordial de Id. 9903722, alega a autora ser a legítima possuidora do imóvel situado à Rua Capitão Tomé, 94, bairro Centro, Barcarena, desde dezembro de 2000, em decorrência de doação do Sr. João Maciel Batista. No entanto, seu filho, ora requerido, teria se instalado na casa da genitora no mês de novembro/2019 a janeiro de 2020 e a expulsou da residência.

O requerido apresentou contestação no id. 9903747, arguindo que é o verdadeiro proprietário e legítimo possuidor do imóvel em discussão, conforme se demonstra através da CERTIDÃO DE TEMPO DE POSSE (ID 24035049), emitida pela Secretaria Municipal de Receita do município de Barcarena, além de outros documentos, tais como: RECIBO DE COMPRA E VENDA (ID 24035053), BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIÁRIO (ID 24035058) e, TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE (ID 24035055), bem como que a autora jamais foi proprietária ou possuidora do imóvel em questão.

O juízo
a quo
proferiu sentença no id.

9903780, onde julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de ausência de comprovação de posse anterior e esbulho pela parte autora.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação no id. 9903788, arguindo que os documentos acerca da propriedade do imóvel pelo apelado, são fraudulentos, pois pré-datado em data muito anterior ao reconhecimento de firma, bem como que o procedimento de regularização em seu nome, realizado junto a secretaria municipal a qual o apelado curiosamente trabalha.

Alega que possuía o imóvel como residência, nunca o tendo regularizado – como a praxe da imensa maioria dos imóveis urbanos em Barcarena - tendo acolhido seu filho, ora apelado, e que após desentendimentos entre eles e por trabalhar na secretaria municipal de Barcarena responsável pela gestão fundiária visualizou a oportunidade de vencer a demanda regularizando o imóvel em seu nome. Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, pugnando pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente a demanda, determinando-se a reintegração de posse em favor da autora.

Contrarrazões ofertadas no id. 9903792, onde se pugna pelo desprovimento do apelo.

Petição de id. 10119532, onde a parte autora requer a juntada de documentos denominados de: “contrato original de compra e venda, e contas antigas de água”, sob a alegação de só teve acesso aos mesmos devido o apelado ter sido vítima de tentativa de homicídio enquanto estava trabalhando no SINE, ocasionando na necessidade de ajuda de seus irmãos e da genitora, momento em que teve acesso ao imóvel e de surpresa veio a encontrar os referidos documentos.

Despacho de id. 21270792, possibilitando ao Apelado, manifestação acerca dos documentos trazidos nos id. 10119534 até id. 10119543, garantindo-se ainda o direito ao contraditório e a ampla defesa da parte contrária, oportunizando-a a apresentar contraprova.

O Apelado manifestou-se no id.

21747262, onde alegou que os documentos apresentados, não servem a comprovar a posse da Apelante e são absolutamente insuficientes a desconstituir a sentença do juiz de 1º Grau.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se no id.

21986626, onde opina pelo conhecimento e provimento do Apelo.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de reintegração contido na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão à parte autora.

A despeito da posse e o possuidor, preceitua o Código Civil:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

Quanto aos requisitos da reintegração, o Código de Processo Civil de 2015 determina:

Art. 561 - Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Válido citar também os ensinamentos de Sílvio de Salvo Venosa, em Direito Civil - Direitos Reais, volume 5, 3ª edição, editora Atlas: "Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse." (p. 141/142) (g/n).

Deste modo, deve o autor da ação de reintegração comprovar a posse anterior, a posse atual da parte ré e ainda a perda da posse mediante esbulho.

In casu, malgrado os vastos argumentos utilizados pelo apelado, toda a sua argumentação é no sentido de que possui a propriedade do bem em questão, entretanto, tal fundamento não é hábil para improcedência da ação, uma vez que em ações possessórias não se discute o domínio do bem, mas apenas a posse anterior e o alegado esbulho.

O atual CPC dispõe expressamente em artigo 557, parágrafo único, que não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.

A propósito, ensina Carlos Roberto Gonçalves: "Exige-se a condição de possuidor para a propositura dos interditos ( CPC, art. 926), mesmo que não tenha título (possideo quod possideo). O detentor, por não ser possuidor, não tem essa faculdade. Não basta ser proprietário ou titular de outro direito real. Se somente tem o direito, mas não a posse correspondente, terá de valer-se da via petitória, não da possessória, a não ser que se trate de sucessor de quem detinha a posse e foi molestado." (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das coisas. 12 ed. Saraiva, São Paulo: 2011 - Coleção sinopses jurídicas, p. 48)

O artigo 558 do CPC determina o procedimento de manutenção e de reintegração de posse será especial (normas da Seção II do Capítulo III) quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial e, passado esse prazo, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

O Deferimento de Medidas Protetivas em desfavor do Apelado, se deu em 08 de novembro de 2019 (id. 9903721), além do Boletim de ocorrência policial (id. 9903721 - Pág. 10) e, a ação foi ajuizada em 30/11/2020, assim, restou comprovado o esbulho e observado o prazo para o ajuizamento da ação pelo procedimento especial.

Quanto à posse, a parte autora juntou no ID. 10119537 - Pág. 1, no qual consta que comprou o terreno em litígio da Senhora RAIMUNDA CELESTE MACHADO, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na data de 06/05/1997, bem como, pelos documentos juntados a parir do ID. 10119538 - Pág. 1 e seguintes, verifica-se que a conta de água do terreno em litígio estava no nome da apelante de março de 2016 até outubro de 2019, sendo alterada para o nome do apelado em novembro de 2019.

Assim, restou comprovada a existência de posse anterior e do esbulho praticado pelo réu, devendo-se julgar procedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse.

Em relação a propriedade e/ou reivindicação do imóvel, esta deve ser discutida em ação própria.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar ao réu/apelado a desocupação do imóvel no prazo de trinta dias, devendo ser expedido o mandado de reintegração de posse para tal desiderato.

Diante da inversão da sucumbência, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC, condeno o réu/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual,
eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 17/02/2025